Tribunal: STJ
Processo: 0049781-71.2011.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596987 - SP
(2024/0071936-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIANNA MARIANO MORALES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA BUELONI - SP204409
AGRAVADO
: NELSON ZENI JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO NEGRAO MARTORELLI - SP027263
ANTÔNIO CARLOS PAES ALVES - SP029721
FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092
JOSÉ CARLOS MINEIRO JÚNIOR - SP263068
NELSON ZENI JUNIOR - SP398107
INTERES.
: MEIRILLIS MARIANO ZENE - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE TESTAMENTO POR INCAPACIDADE E VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de anulação de testamento por incapacidade da
testadora e erro substancial quanto à pessoa do beneficiário. As instâncias de
origem julgaram improcedente o pedido, reconhecendo a higidez do ato
testamentário. No recurso especial, reiteraram-se as teses de incapacidade, erro
essencial e dolo do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer a alegação de
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se é
inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ ante a alegada revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b711485d-df94-4429-a234-19e52112dcf7

4. Matérias não deduzidas no recurso especial, e, portanto, não abrangidas pelo
efeito devolutivo, não podem ser conhecidas nesta instância especial, por
configurarem inovação recursal indevida.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
6. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Matérias não suscitadas no recurso especial, por não
Tese de julgamento:
integrarem o efeito devolutivo, não podem ser conhecidas nesta instância,
configurando inovação recursal. 2. A pretensão de reexame de prova não enseja
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial
fundado na alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.951.138/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/5/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.951.138/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
27/5/2024;
REsp n. 1.983.737/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/10/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b711485d-df94-4429-a234-19e52112dcf7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b711485d-df94-4429-a234-19e52112dcf7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596987 - SP (2024
/0071936-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIANNA MARIANO MORALES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA BUELONI - SP204409
AGRAVADO
: NELSON ZENI JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO NEGRAO MARTORELLI - SP027263

ANTÔNIO CARLOS PAES ALVES - SP029721

FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112

DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092

JOSÉ CARLOS MINEIRO JÚNIOR - SP263068

NELSON ZENI JUNIOR - SP398107
INTERES.
: MEIRILLIS MARIANO ZENE - ESPÓLIO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE TESTAMENTO POR INCAPACIDADE E VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de anulação de testamento por incapacidade da
testadora e erro substancial quanto à pessoa do beneficiário. As instâncias de origem
julgaram improcedente o pedido, reconhecendo a higidez do ato testamentário. No
recurso especial, reiteraram-se as teses de incapacidade, erro essencial e dolo do
beneficiário.
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer a alegação de
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se é
inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ ante a alegada revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Matérias não deduzidas no recurso especial, e, portanto, não abrangidas pelo
efeito devolutivo, não podem ser conhecidas nesta instância especial, por
configurarem inovação recursal indevida.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
6. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Matérias não suscitadas no recurso especial, por não
Tese de julgamento:
integrarem o efeito devolutivo, não podem ser conhecidas nesta instância,
configurando inovação recursal. 2. A pretensão de reexame de prova não enseja
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial
fundado na alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.951.138/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/5/2024;
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.951.138/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
27/5/2024;
REsp n. 1.983.737/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIANNA MARIANO
MORALES contra a decisão de fls. 1.581-1.585, que negou provimento a agravo em
recurso especial.
A parte agravante reitera as razões do recurso especial, apontando dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 138, 139, I e II, 145, 168 e 1.860 do Código
Civil, sustentando que a capacidade da testadora encontrava-se comprometida em
razão de seu estado de saúde e do uso de medicamentos, bem como que o testamento
foi lavrado sob erro substancial quanto à pessoa do beneficiário, que teria ocultado
fatos relevantes relacionados à sua conduta e histórico pessoal, além de ter agido
com dolo ao induzir a testadora a dispor em seu favor.
Alega violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, I e II, do CPC, por não
terem sido adequadamente enfrentados os argumentos apresentados acerca da
matéria controvertida, apontando deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que não examinou as provas sobre a
conduta do beneficiário, invocou motivos genéricos aptos a justificar qualquer
decisão e deixou de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Sustenta ainda não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que busca a adequada valoração jurídica da matéria; todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisados; além
de ter sido realizado cotejo analítico suficiente para evidenciar a divergência
jurisprudencial, autorizando o conhecimento do dissídio sobre a matéria.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Requer a majoração dos
honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação anulação de testamento em que se buscava a
anulação do testamento sob alegação de incapacidade da testadora e de erro
substancial quanto à pessoa do beneficiário.
A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do
testamento e a inexistência de incapacidade da testadora.
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
mantendo integralmente a sentença ao concluir pela ausência de vício de
consentimento e pela higidez do ato testamentário.
Sobreveio recurso especial, em que se alegava a incapacidade da testadora
e vício de consentimento por erro essencial e dolo do beneficiário.
II - Arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, I e II, do CPC
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, conforme
pontuado na decisão agravada, a invocação superveniente de violação aos arts. 489,
§ 1o, III e IV, 1.022, I e II, do CPC, ocorreu apenas nos embargos de declaração
opostos no STJ, caracterizando inovação recursal indevida.
Os únicos dispositivos indicados como violados nas razões do recurso
especial – arts. 138, 139, I e II, 145, 168 e 1.860 do Código Civil, vinculados à tese
de mérito de nulidade do testamento – não têm alcance normativo apto a amparar, de
modo específico, a tese ora articulada de negativa de prestação jurisdicional.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, os argumentos apresentados
em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas
contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal,
a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.951.138/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
27/5/2024,
29/5/2024;
REsp n. 1.983.737/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2022,
.
4/11/2022)
Quanto ao prequestionamento expresso e ficto, não é possível utilizá-lo
para suprir inovação processual ocorrida tardiamente. A decisão agravada foi clara
ao apontar que temas suscitados apenas na fase dos embargos de declaração no STJ
não podem ser conhecidos, por incidência da preclusão consumativa.
III - Arts. 138, 139, I e II, 145, 168 e 1.860 do CC
Conforme relatado, trata-se de ação anulação de testamento em que discute
a nulidade de testamento por incapacidade da testadora e erro substancial quanto à
pessoa do beneficiário.
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto probatório,
manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a validade do testamento, a
inexistência de vício de consentimento e a ausência de incapacidade da testadora.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 1.365-1.367):

Trata-se de ação visando à anulação de testamento realizado.
Primeiramente, ficou demonstrado que a intenção da “de cujus” foi atendida, já
que a manifestação de vontade foi externada de forma idônea.
Outrossim, não ficou configurado nenhum dos vícios de consentimento aptos a
anular o negócio jurídico.
É de se consignar que os vícios de consentimento são aqueles em que a vontade
do agente é manifestada em dissonância ao seu real desejo. Assim, a vontade mostra-
se corrompida e, portanto, não deve ser considerada como elemento formador do ato,
devendo ser anulado o negócio.
Neste contexto, não ficou evidenciado que o ato foi manifestado com erro, dolo,
coação, estado de perigo ou lesão. Anote-se que a enfermidade por câncer, por si só,
não é causa de restrição da capacidade do agente.
E isso ficou demonstrado através dos relatos das testemunhas a fls. 156/162 que
relataram que a falecida estava lúcida e somente despida de força física.
Além disso, o laudo pericial elaborado com base em estudo minucioso do caso,
com exame dos atendimentos e tratamentos, concluiu que não há evidências de que a
testadora tivesse comprometimento cognitivo ou funcional que afetasse seu
discernimento (fls. 747/748 e 801/804).
É por isso que bem constou na r. sentença a fls. 1.297:
“Verifica-se que tanto a prova pericial quanto a prova oral produzida não
afastaram a presunção de capacidade traduzida pela lavratura do ato, ônus que
competia à autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).”.
Neste sentido foi o parecer da d. Procuradoria de Justiça a fls. 1.358:
“O Apelado, ademais, acostou aos autos farta documentação correspondente à
época do tratamento de Meirilis, o qual comprova que esta movimentou contas
bancárias, agiu em demandas judiciais, estudou e elaborou trabalho de conclusão de
curso, manteve anotações regulares em agenda, o que infirma a tese de que padecesse
de qualquer sorte de comprometimento de suas faculdades mentais.
Desta forma, não houve qualquer tipo de demonstração da tese da Apelante.
Não há qualquer indício de que a testadora tinha sua capacidade mental
comprometida, quando da lavratura do testamento, remanescendo a presunção de
veracidade da escritura pública em questão”.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 1.463-
1.464):
O v. Acórdão foi claro no sentido de que não ficou evidenciado que o ato
testamentário foi manifestado com erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.
Anote-se que a enfermidade por câncer, por si só, não é causa de restrição da
capacidade do agente.
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

O laudo pericial elaborado com base em estudo minucioso do caso, com exame
dos atendimentos e tratamentos, concluiu que não há evidências de que a testadora
tivesse comprometimento cognitivo ou funcional que afetasse seu discernimento (fls.
747/748 e 801/804).

Conforme pontuado na decisão agravada, a controvérsia relativa à
nulidade do testamento por incapacidade e vício de consentimento foi resolvida pela
instância de origem com base nos elementos da causa, concluindo-se, à luz das
provas documental, pericial e testemunhal produzidas, pela lucidez da testadora e
pela inexistência de vício de consentimento.
Com a questão assim delineada e evidenciado o caráter factual das
premissas estabelecidas, mostra-se inviável a revisão do entendimento adotado, pois
a providência postulada ultrapassa a mera revaloração jurídica e exige,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao alegado dissídio, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Conforme pontuado na decisão agravada, que a parte ora agravante não
atendeu aos requisitos formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a
não realização do devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

similitude fática e jurídica entre cada um dos julgados apontados, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial sobre a matéria.
Além disso, a incidência da Súmulas n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
IV - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52491107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:02
Código de Controle do Documento: f762fa0c-ccef-4361-8aef-cfd5e69b3e8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.596.987 / SP
Número Registro: 2024/0071936-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052579120088260562
0005257912008826056200497817120118260562
00497817120118260562
0049781712011826056250000
21536410820228260000
285311
497817120118260562
49781712011826056250000 52579120088260562 5257912008826056200497817120118260562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANNA MARIANO MORALES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA BUELONI - SP204409
AGRAVADO
: NELSON ZENI JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO NEGRAO MARTORELLI - SP027263
ANTÔNIO CARLOS PAES ALVES - SP029721
FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092
JOSÉ CARLOS MINEIRO JÚNIOR - SP263068
NELSON ZENI JUNIOR - SP398107
INTERES.
: MEIRILLIS MARIANO ZENE - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: a4471373-3ef6-4d2d-8535-f3da56b59e47

AGRAVANTE : MARIANNA MARIANO MORALES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA BUELONI - SP204409
AGRAVADO
: NELSON ZENI JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO NEGRAO MARTORELLI - SP027263
ANTÔNIO CARLOS PAES ALVES - SP029721
FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092
JOSÉ CARLOS MINEIRO JÚNIOR - SP263068
NELSON ZENI JUNIOR - SP398107
INTERES.
: MEIRILLIS MARIANO ZENE - ESPÓLIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: a4471373-3ef6-4d2d-8535-f3da56b59e47